Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-05.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703068-05.2020.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA RECORRIDO: SUELY SARAIVA FREIRE DECISÃO Realizo juízo de retratação apto a revogar a decisão em parte de ID 22058113, somente no que tange ao não conhecimento do recurso da recorrente SUELY SARAIVA FREIRE, haja vista a gratuidade de justiça que ora defiro. Publiquem-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito do agravo interno interposto por FABRICIO LIMA DE ANDRADE MOURA. Brasília/DF, 25 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator